Tribunal: STF
Processo: HC 213597
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jose Augusto Pereira de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 606.474/MS.



    Narram os autos que o paciente foi condenados à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Inconformada, a Defesa interpôs apelação na Corte de origem, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para fixar a pena definitiva em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A sentença transitou em julgado em 19/06/2020.



    Neste habeas corpus, o paciente sustenta, em suma, que “não se conformando com a pena final aplicada e com o regime extremamente gravoso, menos ainda à valoração da prova, se socorre a esse remédio constitucional, confiando na experiência de Vossas Excelências, para que o paciente possa ter reconhecido a PRIVILEGIADORA ESPECÍFICA DO TRÁFICO DE DROGAS.”



    Assim, requer a concessão da ordem para



    “(...) Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitandose o mínimo legal desde sua gênese, que existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de Direito e de Justiça, se requer O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS).”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual a eminente Ministra Relatora denegou a ordem no HC nº 606.474/MS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, para se operar a cassação da decisão do Tribunal estadual, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido, mutatis mutandi:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.



 








    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente